Tribunal: TJPA
Processo: 0819822-04.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12027 - Composição Civil
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819822-04.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JONATHAN SOUSA SANTOS

REQUERIDO: VARA UNICA DE MAE DO RIO /PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). PRETENSÃO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por JONATHAN SOUSA SANTOS, com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, nos autos da Ação Penal nº 0002243-10.2016.8.14.0027.

II. Questão em discussão
:

2.

O revisionante sustenta:

2.1. Redimensionamento da pena-base, porquanto a sentença teria valorado de forma genérica e inidônea os vetores “personalidade voltada ao crime” e “consequências do crime”.
2.2. Reconhecimento de excesso na exasperação inicial, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir:

3.

A valoração negativa dos antecedentes mostra-se idônea, pois devidamente lastreada em condenações anteriores transitadas em julgado, o que legitima a majoração da pena-base sem incidir em bis in idem.

4.

Por outro lado, a negativação da personalidade foi fundada em afirmações genéricas sobre suposta propensão ao crime, sem respaldo em elementos concretos dos autos, incorrendo em indevida duplicidade com o vetor antecedentes.

5.

Igualmente, a fundamentação relativa às consequências do crime mostrou-se abstrata e inerente ao tipo penal de tráfico, carecendo de demonstração de efeitos específicos ou excepcionais.

6.

Considerando a reincidência do réu, mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.

IV. Dispositivo e Tese:

8. Revisão Criminal conhecida e parcialmente procedente para redimensionar a pena, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Tese de Julgamento
: É idônea a valoração negativa dos antecedentes quando amparada em condenações transitadas em julgado. Contudo, a exasperação da pena-base não pode se fundar em fundamentações genéricas ou inerentes ao tipo penal, como a invocação abstrata de personalidade voltada ao crime ou das consequências próprias do tráfico de drogas.

Dispositivo relevante citado:
art. 59, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 778150 SP 2022/0329771-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023; STJ - REsp: 2028495 PA 2022/0300398-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar parcialmente procedente a revisão criminal
,
apenas no ponto relativo à dosimetria da pena, para afastar os vetores
personalidade
e
consequências do crime
e redimensionar a pena para 5 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa e determinar a
manutenção do regime inicial fechado
, em razão da reincidência do condenado, nos termos do voto relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ________________.

Belém/PA, 03 de outubro de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0819822-04.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MÃE DO RIO/PA

REQUERENTE: JONATHAN SOUSA SANTOS

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
JONATHAN SOUSA SANTOS
, com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, nos autos da Ação Penal nº
0002243-10.2016.8.14.0027
.

O requerente foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas)
, à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, em regime inicial fechado. A condenação transitou em julgado em
28/02/2018
.

Na ação revisional, o requerente sustenta que houve excesso na fixação da pena-base, em razão da
indevida valoração negativa de circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal. Alega que o juiz de primeiro grau fundamentou de forma genérica e inidônea os vetores
do art. 59, do CPB
.

Ao final, pleiteia o
redimensionamento da pena-base
ao mínimo legal, com consequente adequação da reprimenda e fixação de regime menos gravoso.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público do Estado do Pará
, na qualidade de fiscal da lei, apresentou parecer pelo conhecimento da revisão criminal, mas opinou pela
parcial procedência
apenas para afastar a valoração genérica das consequências do crime, mantendo a negativação dos antecedentes.

É o relatório.

VOTO

A fixação da pena-base obedece, na primeira fase da dosimetria, aos critérios do art. 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime), devendo o juiz motivar concretamente a valoração dessas circunstâncias, sob pena de decisão genérica e violadora do dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

A confissão espontânea é atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal; contudo, a aplicação de atenuante não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Quanto ao regime inicial, as regras do art. 33 do Código Penal orientam a definição do regime (fechado, semiaberto, aberto) e admitem, conforme a natureza da pena e circunstâncias do caso concreto, a imposição de regime fechado quando presentes razões que o justifiquem (entre elas, reincidência grave).

Pois bem.

Do exame dos autos (sentença condenatória, atestado de pena e demais documentos acostados), constata-se que foram apreendidas 04 (quatro) petecas de cocaína e 64 g de crack; o réu confessou a posse/transportação da substância, tendo sido condenado com base em materialidade e autoria constantes dos autos. Consta, ainda, no atestado de pena e no prontuário, histórico de diversas condenações e prisões anteriores.

O magistrado
a quo
ao sentenciar, valorou negativamente os vetores maus antecedentes, personalidade e consequências, sobre os quais passo a analisar.

a) Sobre os
maus antecedentes
— devidamente valorados.

Há informações nos autos de que o sentenciado ostenta condenação anterior, com trânsito em julgado, circunstância que, em princípio, permite ao julgador a valoração negativa dos antecedentes quando realizada de forma motivada e sem bis in idem. Os antecedentes, quando devidamente comprovados e distintos da reincidência aplicada em outra fase da dosimetria, podem influenciar legitimamente a fixação da pena-base. No caso vertente, a presença de condenação anterior constituiu fundamento concreto apto a sustentar a valoração negativa do vetor “antecedentes”.

Importante frisar: a jurisprudência admite a utilização adequada de condenações anteriores como maus antecedentes, desde que não se configure dupla valoração do mesmo fato (bis in idem) — isto é, se a mesma condenação não for contabilizada tanto como antecedentes quanto para configurar reincidência na segunda fase. Há, portanto, espaço para a valoração negativa dos antecedentes desde que o juízo explicite e individualize os elementos considerados.

Por esta razão, mantenho negativa a circunstância judicial dos antecedentes.

b) Sobre a
personalidade voltada para o crime
— valoração indevida.

A sentença de primeiro grau consignou genericamente que o réu possui “personalidade voltada para o crime” em razão de condenação anterior e de ter “voltado a delinquir mesmo tendo recebido boa oportunidade de ressocialização”. Tal fundamentação é genérica e desprovida de elementos concretos que permitam inferir, de forma segura, traços de personalidade criminosa (relatórios, pareceres psicossociais, laudos, testemunhos específicos sobre conduta social, comportamento em empregos, etc.).

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a alegação de “personalidade voltada para o crime” exige elementos probatórios aptos a demonstrá-la; a mera menção a condenações anteriores ou à reincidência não se presta, por si só, a formar juízo seguro sobre a personalidade do agente. Assim, a valoração negativa da personalidade, nos estritos termos em que foi feita na sentença, revela-se inidônea e deve ser afastada.

Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA . PENA BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO DEVIDO . AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação à personalidade do agente, observa-se que o Juízo sentenciante limitou-se a afirmar que o paciente tinha a personalidade "matizada pela maldade, insensibilidade, covardia e frieza". 2 . A análise da moduladora personalidade do agente demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância, não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como "personalidade voltada para a prática de crimes". 3. A menção às circunstâncias fáticas do crime trazida pelo agravante, no intuito de justificar a valoração negativa da personalidade do agente, não consta da sentença, mas da decisão de pronúncia . Ademais, nota-se que se trata apenas da narrativa dos fatos com vistas a demonstrar as razões de pronunciar o agravado como mandante do crime de homicídio, não podendo servir como fundamento para avaliar de forma negativa a personalidade do agente. 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 778150 SP 2022/0329771-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023).

c) Sobre as
consequências do crime
— valoração indevida.

Na mesma linha, a sentenciante afirmou que “as consequências do crime de tráfico são sempre graves, face ao prejuízo causado à saúde e à ordem pública”, adotando argumento genérico e inerente ao próprio tipo penal. A jurisprudência recente do STJ consolidou o entendimento de que consequências genéricas do tráfico — o prejuízo à saúde pública, o potencial viciante das drogas, etc. — não constituem fundamento idôneo, por si só, para exasperar a pena quando utilizados de forma abstrata, sem demonstrar consequências concretas e excepcionais decorrentes da conduta do agente. A valoração das consequências demanda prova concreta de efeitos diferenciados que justifiquem agravamento. Pelo exposto, a valoração negativa das “consequências do crime” nos autos é genérica e deve ser afastada.

Observemos:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COM FUNDAMENTOS GENÉRICOS. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO COM BASE APENAS NA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11 .343/2006), reduzindo a pena para 3 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto, com aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em 1/3, devido à natureza da droga (cocaína). A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das consequências do crime e pleiteia a aplicação da causa de diminuição na fração máxima de 2/3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das consequências do crime, com base em fundamentos genéricos, foi devidamente fundamentada; e (ii) determinar se a modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em 1/3, considerando apenas a natureza da droga, encontra amparo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a individualização da pena é passível de revisão em recurso especial apenas quando há flagrante ilegalidade ou teratologia, especialmente em casos de fundamentação genérica na valoração de circunstâncias judiciais . 4. No caso concreto, a valoração negativa das consequências do crime foi fundamentada em argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal do tráfico de drogas, como os prejuízos à saúde pública e à sociedade, o que não justifica a exasperação da pena-base, conforme entendimento pacífico do STJ. 5. Quanto à modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art . 33, § 4º, da Lei de Drogas), a jurisprudência do STJ entende que a quantidade ou a natureza da droga apreendida, isoladamente, não autoriza a fixação da fração em patamar inferior ao máximo de 2/3, salvo quando existirem circunstâncias adicionais que indiquem maior reprovabilidade. 6. No caso, a quantidade de 75,656g de cocaína e a ausência de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou associação criminosa justificam a aplicação da causa de diminuição no grau máximo, de 2/3.IV . RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 2028495 PA 2022/0300398-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

Assim, entendo que tal vetor merece permanecer desfavorável ao peticionante.

Diante do que consta nos autos e da jurisprudência citada, entendo que:

— a valoração negativa do vetor
antecedentes
encontra respaldo fático (condenação anterior), razão pela qual se mantém;
— as valorações negativas dos vetores
personalidade
e
consequências
foram empreendidas com fundamentação genérica e sem demonstração concreta nos autos, devendo ser afastadas.

Logo, na primeira fase da dosimetria deve permanecer apenas o elemento “antecedentes” como circunstância judicial desfavorável.

Desta maneira, faz-se mister o recálculo da pena, adotando-se a fração de
1/6
(um sexto) por cada circunstância judicial negativada.

a) Marco legal e parâmetros iniciais

— Pena-base mínima abstrata do tipo (art. 33, caput, Lei 11.343/2006):
5 (cinco) anos de reclusão
(limite mínimo legal).

— Referência para dias-multa mínima adotada para a presente dosimetria:
500 (quinhentos) dias-multa
(fixação proporcional ao mínimo legal).

b) Aplicação da fração 1/6 por circunstância negativada

Conforme decidido supra, permanece apenas
1 (um)
vetor judicial negativo —
maus antecedentes
.

— Acréscimo à pena-base: 1 × (1/6 do mínimo legal) = 1 × (5 anos ÷ 6) = 5/6 ano = 0,8333... ano =
10 (dez) meses
.
Logo, pena-base resultante = 5 anos + 10 meses =
5 anos e 10 meses
.

c) Segunda fase — atenuantes e agravantes

Dos autos consta a
atenuante da confissão
(aplicada pelo juízo de piso). Adoto a mesma prática valorativa do juízo singular, razão pela qual reduzo a pena em
na fração de 1/6
, conforme critério racional e congruente com a motivação original. (Observa-se que a aplicação da atenuante não conduz a redução abaixo do mínimo legal; aqui, a pena-base é superior ao mínimo, não havendo óbice à redução).

Aplicou o juízo singular menção à agravante da reincidência, mas deixou de agravar por tê-la já considerado na pena-base. Nesta revisão, embora eu afaste duas circunstâncias (personalidade e consequências) e mantenha apenas os antecedentes, reconheço a
reincidência
(conforme atestado de pena dos autos), entendendo que a reincidência deve ser considerada para efeito de regime prisional — conforme assento legal e jurisprudencial — mas
não insistirei em nova majoração da pena
uma vez que a valoração dos antecedentes (tais como foram estatuídos) já reflete a reprovabilidade pregressa do agente. Em outras palavras: reconheço a reincidência para efeitos de regime, sem reaplicar nova exasperação quantitativa da pena.

d) Cálculo numérico final da pena privativa de liberdade

— Pena-base: 5 anos + 10 meses =
5 anos e 10 meses
.
— Aplicada atenuante da confissão:
5 anos
.

Portanto, a
pena definitiva
apurada nesta revisão, após exclusão das circunstâncias indevidamente fundamentadas e aplicação do método 1/6 por circunstância mantida e atenuantes, é de
5 (cinco) anos de reclusão
.

e) Cálculo e fixação dos dias-multa

Adotando o baseline de
500 dias-multa
e aplicando a mesma fração de 1/6 por circunstância negativada:

— Acréscimo por 1 circunstância: 1 × (1/6 × 500) = 83,333... ≈
83 dias
(arredondado).
— Dias-multa brutos = 500 + 83 =
583 dias-multa
.
— Aplicação da atenuante da confissão proporcionalmente a pena privativa de liberdade =
500 dias-multa
.

Fixo, assim, a multa em
500 (quinhentos) dias-multa
.

Apesar da redução quantitativa da pena para 5 anos, entendo — pelos fundamentos fáticos e circunstanciais (reincidência) — que
deve ser mantido o regime inicial fechado
. A jurisprudência e a própria redação do art. 33 do Código Penal autorizam o juiz a fixar o regime inicial em função da reprovabilidade, antecedentes e perigosidade do agente, notadamente quando a reincidência revela persistente propensão delitiva capaz de justificar regime mais gravoso. Assim, por medida de cautela e em respeito à tutela da ordem pública, mantenho o regime fechado, com remessa dos cálculos e da presente decisão ao juízo de execução para as providências de praxe.

Diante do exposto, voto no sentido de:

JULGAR
parcialmente procedente
o pedido de revisão criminal formulado por JONATHAN SOUSA SANTOS, apenas no ponto relativo à dosimetria da pena, para afastar os vetores
personalidade
e
consequências do crime
e redimensionar a pena para 5 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa e determinar a
manutenção do regime inicial fechado
, em razão da reincidência do condenado.

É o meu voto.

Belém,
03 de outubro de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/10/2025